Tribunal: TJDFT
Processo: 0708674-65.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708674-65.2021.8.07.0018 RECORRENTE: SEBASTIÃO TEODORO RIBEIRO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANOS MORAIS. CARGO EM COMISSÃO. EXONERAÇÃO. TRATAMENTO DIFERENCIADO. DOENÇA PSIQUIÁTRICA. NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conforme estabelecido na Constituição Federal, em seu artigo 37, parágrafo 6o, respondem as pessoas jurídicas de direito público, e as de direito privado prestadoras de serviço público, objetivamente, pelos danos causados por seus agentes, nessa qualidade. 2. A exoneração de cargo de confiança de livre nomeação e exoneração em período de licença médica, por si só, não acarreta indenização por danos morais em razão da precariedade do vínculo. 3. Nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. 4. A não demonstração de tratamento diferenciado, perseguição ou situação vexatória afasta o nexo causal para imputação de responsabilidade em caso de doença psiquiátrica. 5. Ainda que se considere que nas doenças de cunho profissional a responsabilidade do empregador é inerente e presumível, essa presunção é relativa, podendo ser afastada pelos elementos colacionados aos autos. 6. Recurso conhecido, mas não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 20, 21, 104, inciso II, todos da Lei 8.213/1991; 186, 927, 944 e 950, estes do Código Civil, sustentando o cabimento da indenização por danos morais pleiteada. Aduz que restou caracterizada a culpa exclusiva do recorrido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifico, inicialmente, que o acórdão impugnado foi publicado em data posterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional 125, de 14 de julho de 2022, que passou a exigir, a partir da sua vigência, a demonstração da “relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso”, ônus do qual o recorrente não se desincumbiu. Destaco, ainda, que a matéria impugnada não se amolda àquelas previstas no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, conforme redação introduzida pela EC em comento e em relação às quais há presunção legal de relevância. Assim, o especial não merece ser admitido, porquanto ausente a preliminar formal e fundamentada da existência de relevância das questões trazidas a debate. Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar quanto à mencionada contrariedade aos artigos 20, 21, 104, inciso II, todos da Lei 8.213/1991; 186, 927, 944 e 950, estes do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Inclusive, nesse sentido é o entendimento da Corte Superior de que “Modificar o entendimento firmado no acórdão impugnado quanto ao cabimento da indenização por danos morais e/ou materiais, seria necessário exceder as razões naquele colacionadas, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7 desta Corte” (AgInt no AREsp n. 2.043.477/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 23/6/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010